Tribunal: TJMT
Processo: 1019724-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1019724-50.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: LUCIANO APARECIDO TOZI
EMBARGADO (A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Luciano Aparecido Tozi em face de acórdão proferido pela Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, mantendo sentença de improcedência na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica. O embargante alega existência de erro/omissão na decisão colegiada, requerendo sua reforma. A parte embargada, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., apresentou contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto nos artigos 1.022 do Código de Processo Civil e 48 da Lei no 9.099/95; (ii) determinar se eventual erro material compromete o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem contornos processuais específicos e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme artigos 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou, com clareza e fundamentação, todas as questões suscitadas pelas partes, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
5. Identifica-se erro material no item 5 da Súmula do Julgamento, onde consta a indicação equivocada de chave PIX como sendo e-mail constante do contrato de venda financiada. A correção esclarece que a chave PIX mencionada corresponde ao telefone celular cadastrado como do embargante nas informações do cliente apresentadas pelo embargado.
6. O erro material não compromete o resultado do julgamento, que permanece inalterado, uma vez que a relação jurídica e o inadimplemento do embargante foram devidamente comprovados nos autos, justificando a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e a manutenção da improcedência da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, unicamente para retificar erro material no item 5 da Súmula do Julgamento. Resultado do julgamento inalterado.
Tese de julgamento: “ 1. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em decisão judicial. 2. O erro material que não compromete o resultado do julgamento pode ser corrigido sem alteração da decisão principal”.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019724-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO APARECIDO TOZI - CPF: 899.602.701-49 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025